Tribunal: TJDFT
Processo: 0751251-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751251-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JANIO LEONEL DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO. ESPÉCIE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ÍNDICE. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. 2. A liquidação pelo procedimento comum só é cabível quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, o que não é a hipótese dos autos, de modo que se encontra correta a liquidação por arbitramento. 3. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI) em sede de recursos repetitivos, a incidência de juros de mora nos cálculos relativos a expurgos inflacionários ocorre a partir da data de citação na ação civil pública cuja sentença seja objeto de cumprimento. 4. Consoante julgado do TJDFT, “como à época em que a sentença em liquidação foi exarada vigia o Código Civil de 1916, mostra-se correta a aplicação dos juros legais de 0,5% ao mês, como previa o art. 1.062, até a entrada em vigor do Código Civil em 13/1/2002 e doravante, de 1%, porque este é o montante aplicável aos débitos devidos à fazenda pública, nos termos do art. 406 do CC de 2002 c/c o art. 161, § 1o, do CTN. A solidariedade reconhecida concretamente entre a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. não altera o regime jurídico aplicável ao devedor primitivo, o Banco do Brasil (07025664020228070000, Rel. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, julgado em 6/7/2022, PJe 15/7/2022). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade da formação de litisconsórcio passivo com a União e o BACEN, com a consequente remessa do feito para a Justiça Federal. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG e do STJ como paradigmas. Em adição aponta ofensa ao artigo 240 do CPC, sustentando que ao termo inicial do juros de mora deve ser a data de citação do devedor na liquidação de sentença, não a partir da sua citação na ação civil pública. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 240 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1370899/SP (tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, o apelo especial não reúne condições de prosseguir, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a necessidade de formação de litisconsórcio é firme o posicionamento do STJ no sentido de que “não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles” (AgInt no AREsp n. 2.311.614/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009